Tribunal: TJMT
Processo: 1003281-27.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003281-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARISA DA SILVA - CPF: 730.687.054-87 (AGRAVADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO LIMINAR
– RELAÇÃO DE CONSUMO. – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. – FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTES. – REDUÇÃO DA ASTREINTES INDEFERIDA – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE DE PROPORCIONALIDADE. –
PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO
.

1. A imposição de multa astreinte tem origem no poder geral de cautela detido pelo Magistrado e tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

2. Não se cogita em nulidade da multa cominatória que não apresenta contornos de desproporcionalidade para a hipótese, eis que não ensejará no enriquecimento sem causa da parte adversa, sendo aplicada de forma necessária a assegurar o cumprimento efetivo das obrigações assumidas.

3. Estando o valor e a periodicidade da multa astreintes fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, é incabível a sua redução.

4. O prazo determinado para o cumprimento da decisão exarada se mostra razoável e é comumente utilizado em casos dessa natureza, não tendo que se falar em prazo exíguo para o cumprimento da obrigação.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES-MT
que, nos autos da
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO LIMINAR

nº
1004857-65.2023.8.11.0008
, ajuizada por de
MARISA DA SILVA
, deferiu o pedido de tutela de urgência e inverteu o ônus da prova nos seguintes termos: (Destaques no original)

Ante o exposto, com aparo no art. 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA
e
DETERMINO que a parte requerida SUSPENDA
os descontos em folha de pagamento da requerente, referente à Pagamento de Cobrança (PSERV) discutidos nestes autos, devendo a determinação ser cumprida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação desta decisão.

Se tratando de desconto mensalmente realizado nos proventos da parte autora, registro que a incidência da multa deve ser mensal, haja vista que eventual descumprimento será praticado mês a mês. Assim
FIXO MULTA MENSAL
para o caso de descumprimento da ordem no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros,
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
(CDC, art. 6.º, inciso VIII).

Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado c/c o art. 373, inciso II, do CPC,
INVERTO o ônus da prova
em favor da reclamante, devendo o reclamado apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do mesmo.

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]A tutela antecipada concedida deverá ser afastada de plano, tendo em vista a ausência de fundamentos que escoram a concessão de tal medida [...]
”;

2)
“
[...]o valor das multas estipuladas desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade [...]”
;

3)
“
[...]não deve se instalar e continuar a r. decisão ora combatida, na presente ação indenizatória, pois caracteriza enriquecimento ilícito sem causa da parte contrária [...]
”;

4)
“
[...] este agravante precisa de mais tempo para cumprir o determinado [...]
”; e

5)
“
[...] foram feridos os princípios constitucionais, que norteiam uma justa prestação jurisdicional [...]
”.

Assim, requer o provimento do seu recurso para o fim de se “
reformar a decisão interlocutória atacada e DAR TOTAL PROVIMENTO ao referido agravo, no sentido de afastar a decisão que deferiu a antecipação da tutela ou, ao menos, afastar a aplicação da multa ora fixada e deferir prazo maior para cumprimento da decisão
” ou, subsidiariamente “
requer a minoração do valor da multa
”.

A liminar foi indeferida no ID. 202709152.

A parte Agravada apresentou contraminuta (ID. 205656672), pugnando o desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante suspendesse os descontos na conta bancária da Agravada, em um prazo de 05 dias úteis, sob pena de multa mensal.

A decisão em comento se fundamentou na deferiu a tutela de urgência por entender que restou demonstrado o
perículum in mora
e a plausibilidade do direito informado pela parte autora.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece reparos.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado
a quo
.

Além disso, não há risco de irreversibilidade da medida, já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade das cobranças tal como estavam antes da concessão da tutela de urgência, esta poderá ser facilmente revogada e com isso retornarem os pagamentos/descontos.

Além disso, é perfeitamente válida e legal a imposição de multa mensal para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil.

Reitera-se que “
o valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade
” (TJMT - N.U 1014590-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024)

Nesse viés, considerando se tratar de uma instituição bancária, não há de ser considerado desarrazoado e desproporcional o valor da multa mensal, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por mês até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), restando claro que o valor fixado de forma nenhuma viola o art. 412 do Código Civil, elencado pela Agravante.

Ainda, o prazo de 05 (cinco) dias úteis para o cumprimento da ordem judicial não se mostra exíguo, motivo pelo qual deve ser ratificado.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

Por fim, ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024